Tribunal: STJ
Processo: 0003455-91.2013.8.22.0013
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3089782 - RO(2025/0390688-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: NELCI DA SILVA ALCANTARA
AGRAVANTE
: VILSON DA SILVA ALCANTARA
AGRAVANTE
: ODETE SCHNORR ALCANTARA
ADVOGADOS
: JEVERSON LEANDRO COSTA - RO003134
KELLY MEZZOMO CRISOSTOMO COSTA - RO003551
JOSEMARIO SECCO - RO000724
MÁRCIO HENRIQUE DA SILVA SANTANDER MEZZOMO -
RO005836
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: EVANDRO LÚCIO PEREIRA DE SOUZA - SP133091
MARCOS DÉLLI RIBEIRO RODRIGUES - RN005553
MARCOS DÉLLI RIBEIRO RODRIGUES - RO013749
INTERES.
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE COBRANÇA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL (ARTS. 489, § 1o, IV, E 1.022, II, DO
CPC). NÃO OCORRÊNCIA. JUROS MORATÓRIOS NO CRÉDITO
RURAL (DL
o, PARÁGRAFO ÚNICO, E
.
167/1967, ART. 5
ART. 71)
INTERPRETAÇÃO: ACRÉSCIMO DE 1% AO ANO À TAXA
REMUNERATÓRIA PACTUADA, NÃO TETO ABSOLUTO DE 1% AO
ANO. MORA E DEPÓSITO EM CONTA DO PRÓPRIO DEVEDOR.
INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO OU DEPÓSITO JUDICIAL.
COMPENSAÇÃO LEGAL E ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA.
IMPOSSIBILIDADE.
. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL.
SÚMULA 7/STJ
ACÓRDÃO
EM
HARMONIA
COM
A
JURISPRUDÊNCIA.
. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL
SÚMULA 83/STJ
CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu
apelo nobre em ação de cobrança fundada em cédula de crédito rural.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) houve negativa de prestação
Documento eletrônico VDA56450591 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/05/2026 13:20:36
Publicação no DJEN/CNJ de 08/05/2026. Código de Controle do Documento: 0497b976-cb9d-4d6f-b1d8-c7a6eefe0410

jurisdicional por falta de enfrentamento da cláusula contratual de mora
(1% ao ano) e de documentos de abatimento e restituição; (ii) os juros
moratórios em cédula de crédito rural se limitam a 1% ao ano, vedada
a cobrança de 1% ao mês; (iii) o depósito em conta do próprio
devedor, em valor superior ao débito, autoriza compensação e
restituição do excedente, afastando a mora; (iv) há dissídio
jurisprudencial quanto à limitação dos juros moratórios.
3. Não se caracteriza negativa de prestação jurisdicional quando o
Colegiado enfrenta as teses, interpreta o
o, parágrafo único, do
art. 5
DL
e afasta
judicial, fundamentando a
167/1967
pagamento/depósito
subsistência da mora até pagamento válido, em juízo ou nos termos
da condenação.
4. Os juros moratórios nas cédulas de crédito rural incidem à taxa de
1% ao ano como acréscimo à taxa remuneratória contratada,
conforme interpretação do regime do DL
; no caso, os
167/1967
encargos moratórios foram contemplados no laudo até 30/12/2019,
incidindo juros e correção apenas a partir dessa data.
5. Depósito em conta corrente do próprio devedor, sem acordo, sem
bloqueio e sem depósito judicial, não caracteriza pagamento nem
autoriza compensação automática; a tese demanda revolvimento de
fatos e provas, atraindo a
.
Súmula 7/STJ
6. A alegada divergência jurisprudencial não se configura quando o
acórdão recorrido se encontra em consonância com a jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça, aplicando-se a
.
Súmula 83/STJ
7. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido em parte e, nessa
extensão, não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente
28/04/2026
04/05/2026,
do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura
Ribeiro.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA56450591 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/05/2026 13:20:36
Publicação no DJEN/CNJ de 08/05/2026. Código de Controle do Documento: 0497b976-cb9d-4d6f-b1d8-c7a6eefe0410

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3089782 - RO(2025/0390688-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: NELCI DA SILVA ALCANTARA
AGRAVANTE
: VILSON DA SILVA ALCANTARA
AGRAVANTE
: ODETE SCHNORR ALCANTARA
ADVOGADOS
: JEVERSON LEANDRO COSTA - RO003134
KELLY MEZZOMO CRISOSTOMO COSTA - RO003551
JOSEMARIO SECCO - RO000724
MÁRCIO HENRIQUE DA SILVA SANTANDER MEZZOMO -
RO005836
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: EVANDRO LÚCIO PEREIRA DE SOUZA - SP133091
MARCOS DÉLLI RIBEIRO RODRIGUES - RN005553
MARCOS DÉLLI RIBEIRO RODRIGUES - RO013749
INTERES.
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE COBRANÇA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL (ARTS. 489, § 1o, IV, E 1.022, II, DO
CPC). NÃO OCORRÊNCIA. JUROS MORATÓRIOS NO CRÉDITO
RURAL (DL
o, PARÁGRAFO ÚNICO, E
.
167/1967, ART. 5
ART. 71)
INTERPRETAÇÃO: ACRÉSCIMO DE 1% AO ANO À TAXA
REMUNERATÓRIA PACTUADA, NÃO TETO ABSOLUTO DE 1% AO
ANO. MORA E DEPÓSITO EM CONTA DO PRÓPRIO DEVEDOR.
INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO OU DEPÓSITO JUDICIAL.
COMPENSAÇÃO LEGAL E ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA.
IMPOSSIBILIDADE.
. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL.
SÚMULA 7/STJ
ACÓRDÃO
EM
HARMONIA
COM
A
JURISPRUDÊNCIA.
. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL
SÚMULA 83/STJ
CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu
apelo nobre em ação de cobrança fundada em cédula de crédito rural.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) houve negativa de prestação
Documento eletrônico VDA56227937 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:49:57
Código de Controle do Documento: f5b27963-d2f2-43b7-ad39-b133a75b91c6

jurisdicional por falta de enfrentamento da cláusula contratual de mora
(1% ao ano) e de documentos de abatimento e restituição; (ii) os juros
moratórios em cédula de crédito rural se limitam a 1% ao ano, vedada
a cobrança de 1% ao mês; (iii) o depósito em conta do próprio
devedor, em valor superior ao débito, autoriza compensação e
restituição do excedente, afastando a mora; (iv) há dissídio
jurisprudencial quanto à limitação dos juros moratórios.
3. Não se caracteriza negativa de prestação jurisdicional quando o
Colegiado enfrenta as teses, interpreta o
o, parágrafo único, do
art. 5
DL
e afasta
judicial, fundamentando a
167/1967
pagamento/depósito
subsistência da mora até pagamento válido, em juízo ou nos termos
da condenação.
4. Os juros moratórios nas cédulas de crédito rural incidem à taxa de
1% ao ano como acréscimo à taxa remuneratória contratada,
conforme interpretação do regime do DL
; no caso, os
167/1967
encargos moratórios foram contemplados no laudo até 30/12/2019,
incidindo juros e correção apenas a partir dessa data.
5. Depósito em conta corrente do próprio devedor, sem acordo, sem
bloqueio e sem depósito judicial, não caracteriza pagamento nem
autoriza compensação automática; a tese demanda revolvimento de
fatos e provas, atraindo a
.
Súmula 7/STJ
6. A alegada divergência jurisprudencial não se configura quando o
acórdão recorrido se encontra em consonância com a jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça, aplicando-se a
.
Súmula 83/STJ
7. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido em parte e, nessa
extensão, não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por NELCI DA SILVA
ALCANTARA, VILSON DA SILVA ALCANTARA, ODETE SCHNORR ALCANTARA
(NELCI e outros) contra decisão que não admitiu seu apelo nobre manejado com
fundamento no
III, alíneas
e
, da CF contra acórdão proferido pelo Tribunal
art. 105,
a
c
de Justiça do Estado de Rondônia, assim ementado:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA.
PRELIMINAR DE NULIDADE. SENTENÇA EXTRA OU ULTRA
PETITA. PEDIDOS IMPLÍCITOS. REJEITADA. AUSÊNCIA DE
PAGAMENTO. EFEITOS DA MORA.
Os juros de mora e a correção monetária integram os chamados
pedidos implícitos, bem como se constituem em matéria de ordem
pública, razão pela qual sua alteração não configura julgamento extra
ou ultra petita.
É de interesse do devedor proceder ao pagamento voluntário, a tempo
Documento eletrônico VDA56227937 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:49:57
Código de Controle do Documento: f5b27963-d2f2-43b7-ad39-b133a75b91c6

e modo, ou realizar o depósito judicial do débito, a fim de elidir a mora
superveniente. (e-STJ, fls. 897)

Os embargos de declaração de NELCI e outros foram rejeitados (e-STJ, fls.
1.000).
Nas razões do agravo, NELCI e outros apontaram (1) não incidência dos
óbices sumulares, com afastamento das Súmulas

e
; (2)
284/STF, 83/STJ
7/STJ
negativa de prestação jurisdicional por violação dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do
CPC; (3) existência de dissídio jurisprudencial sobre juros moratórios em cédula de
crédito rural e compensação de valores.
Não houve apresentação de contraminuta pelo BANCO DO BRASIL S.A.
(BB).
VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial.
Nas razões de seu apelo nobre, NELCI e outros apontaram (1) negativa de
prestação jurisdicional por violação dos arts. 1.022, II, e 489, § 1o, IV, do CPC, porque
o Colegiado não teria enfrentado a cláusula contratual de inadimplência que fixa juros
moratórios de 1% ao ano e os documentos que autorizavam o abatimento do débito e a
restituição do excedente, apesar dos embargos de declaração; (2) violação dos arts.
5o, parágrafo único, e 71 do Decreto-
, sustentando que os juros de mora
lei n. 167/1967
nas cédulas de crédito rural são limitados a 1% ao ano, não sendo possível a cobrança
de 1% ao mês; (3) violação dos arts. 368 e 884 do CC, afirmando que, diante do
depósito bancário em valor superior ao débito e da ciência do banco, deveria haver
compensação e restituição do saldo remanescente, sob pena de enriquecimento sem
causa; (4) existência de dissídio jurisprudencial sobre a limitação dos juros moratórios
a 1% ao ano em cédula de crédito rural.
Conheço parcialmente do recurso especial e, na extensão conhecida, nego-
lhe provimento.
Contextualização fática
Trata-se de cobrança proposta pelo Banco do Brasil com base em cédula de
crédito rural pignoratícia (OP
). Durante a instrução, foi reconhecido o
40/01288-3
enquadramento do contrato nas Leis
e
e a perícia apurou
13.340/2016
13.729/2018,
saldo devedor de R$ 88.572,45 (oitenta e oito mil, quinhentos e setenta e dois reais e
quarenta e cinco centavos) em 30/12/2019.
Documento eletrônico VDA56227937 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:49:57
Código de Controle do Documento: f5b27963-d2f2-43b7-ad39-b133a75b91c6

Em
Vilson da Silva Alcantara depositou R$ 332.051,10
30/10/2020,
(trezentos e trinta e dois mil, cinquenta e um reais e dez centavos) em sua própria
conta no Banco do Brasil, alegando destinação à quitação da dívida e pleiteando
restituição do excedente. O Tribunal estadual entendeu que não houve pagamento
válido, pois não existiu acordo ou depósito judicial, o numerário permaneceu na esfera
patrimonial do devedor e, por isso, não poderia ser considerado abatimento; ainda
fixou que juros de mora e correção incidem a partir de
para evitar
30/12/2019
bis in
, e rejeitou a tese de limitação dos juros moratórios a 1% ao ano na forma do
idem
Decreto-
.
lei n. 167/1967
Os embargos de declaração dos devedores, que apontaram omissões sobre
a cláusula contratual de mora (1% ao ano) e documentos de autorização para
abatimento e pedido do próprio banco de abertura de conta judicial, foram rejeitados
por inexistência de vícios.
Interposto recurso especial pelos devedores, alegando negativa de
prestação jurisdicional, violação do Decreto-
(juros moratórios de 1% ao
lei n. 167/1967
ano) e dos arts. 368 e 884 do CC (compensação e enriquecimento sem causa), além
de dissídio, a Presidência do Tribunal estadual inadmitiu o REsp, aplicando,
respectivamente,
as
Súmulas

(fundamentação
genérica),
284/STF
83/STJ
(entendimento em harmonia com o STJ),
(necessidade de reexame probatório) e
7/STJ
falta de cotejo analítico. Contra essa decisão foi interposto agravo em recurso especial;
houve certidão de decurso de prazo para contraminuta e o feito foi distribuído no STJ.

Da violação dos arts. 1.022, II, e 489, § 1o, IV, do CPC

Defendem NELCI e outros que o Tribunal estadual não enfrentou a cláusula
contratual de inadimplência que fixa juros moratórios de 1% ao ano e os documentos
que autorizavam o abatimento do débito e a restituição do excedente, apesar dos
embargos de declaração.
No entanto, ao contrário do alegado, todas as teses acima elencadas foram
devidamente enfrentadas no acórdão recorrido, sendo que a discordância com o
resultado do julgamento e adoção de posição diversa daquela defendida pela parte não
se confunde com omissão ou deficiência de fundamentação.
O Tribunal estadual fundamentou sua decisão interpretando o
o,
art. 5
parágrafo único, do DL
e na inexistência de
judicial e de
167/67
pagamento/depósito
bloqueio, o que motivou o reconhecimento da mora até que houvesse pagamento
voluntário em juízo ou nos termos da condenação, como se infere dos seguintes
trechos:

(...)
Documento eletrônico VDA56227937 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:49:57
Código de Controle do Documento: f5b27963-d2f2-43b7-ad39-b133a75b91c6

Quanto aos juros de mora, o recorrente se equivoca quanto à
interpretação do Decreto-
, porquanto o
o, parágrafo
Lei 167/67
art. 5
único, não limita os juros de mora a 1% ao ano, mas permite que a
taxa de juros constante da cédula seja elevada em 1% (um por cento)
ao ano.”
(...)
“Ocorre que, como narrado pelos próprios apelantes, não houve
acordo extrajudicial e o valor encontra-se na conta do requerido
Vilson, não se trata de valor depositado em juízo como garantia,
tampouco em favor do banco autor, pelo que não pode ser
considerado como pagamento ao requerente.”
(...)

É incontroverso que não houve acordo extrajudicial e que há valor na
conta bancária do requerido Vilson, sobre o qual não há bloqueio
judicial ou administrativo, ou seja, o valor não saiu de sua esfera
patrimonial, está disponível ao correntista, o que afasta qualquer pleito
de ressarcimento.
(...)
Cabe a este [devedor], caso assim queira, realizar o pagamento da
condenação imposta nestes autos a fim de elidir a mora.”
(...)
[e-STJ, fl. 896].

Portanto, não há qualquer vício no acórdão recorrido.

Da violação dos arts. 5o, parágrafo único, e 71 do Decreto-lei n. 167/1967

Sustentam NELCI e outros que os juros de mora nas cédulas de crédito rural
são limitados a 1% ao ano, não sendo possível a cobrança de 1% ao mês. Afirmam
que a interpretação dada pelo acórdão recorrido (de que o
o, parágrafo único, não
art. 5
limita a taxa de juros de mora a 1% ao ano, mas permite que a taxa constante da
cédula seja elevada em 1% ao ano) viola a literalidade e o espírito protetivo da lei
(e-STJ fl. 1014). Acrescentam que os artigos
federal que disciplina o crédito rural
indicados como violados são claros ao estabelecer que, em caso de mora, somente é
possível a cobrança dos juros remuneratórios pactuados acrescidos de juros
moratórios de 1% (um por cento) ao ano e multa.
O acórdão recorrido considerou que o
o, parágrafo único, não limita a
art. 5
1% a.a., mas autoriza elevar a taxa constante da cédula em 1% ao ano na mora. Isto
é, trata de acréscimo à taxa pactuada (regime especial do crédito rural), e não de
De todo modo, o Colegiado reconheceu que o laudo
um teto absoluto de 1% a.a).
pericial já contemplou os encargos moratórios até
e determinou a
30/12/2019,
incidência de juros e correção apenas a partir dessa data.
Documento eletrônico VDA56227937 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:49:57
Código de Controle do Documento: f5b27963-d2f2-43b7-ad39-b133a75b91c6

De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a instituição
financeira pode cobrar os juros remuneratórios contratados, acrescidos de juros
moratórios de 1% ao ano, além de multa contratual.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. 1. TESES SOBRE CAPITALIZAÇÃO
DOS JUROS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS
282 E 356 DO STF. 2. JUROS MORATÓRIOS. LIMITAÇÃO.
ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
3. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. As alegadas omissões sobre a abusividade da capitalização mensal
dos juros, por serem as cédulas anteriores à vigência da MP
bem como a ausência de pactuação expressa da
2.170/1936,
capitalização mensal no caso em exame, não foram objeto de debate
pelo Colegiado local, na medida em que a referidas teses não foram
expostas nas razões recursais no momento oportuno, carecendo do
devido prequestionamento, incidindo na espécie as Súmulas 282 e
356/STF.
2. "Nas Cédulas de Crédito Rural, Industrial ou Comercial, conforme
entendimento pacífico desta Corte, a instituição financeira está
autorizada a cobrar, após a inadimplência, apenas a taxa de juros
remuneratórios pactuada, elevada de 1% ao ano, a título de juros
(AgInt no
de mora, além de multa e correção monetária."
, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma,
AREsp 1455158/MT
julgado em
DJe
.
14/06/2021,
17/06/2021)
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
, relator Ministro Marco Aurélio
AREsp n. 1.782.123/MS
–
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de

15/8/2022,
18/8/2022
sem destaques no original)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022
DO CPC. APLICABILIDADE DO CDC. CÉDULA DE CRÉDITO
RURAL. JUROS MORATÓRIOS. LIMITAÇÃO. ACÓRDÃO EM
CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA
DA SÚMULA N. 83 DO STJ. INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL.
ENCARGOS. TERMO FINAL. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO DO
DÉBITO. 1. O acórdão recorrido abordou, de forma fundamentada,
todos os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia, razão pela
qual não há falar na suscitada ocorrência de violação do
do
art. 1.022
CPC. 2. É pacífico o entendimento nesta Corte no sentido da
aplicabilidade das disposições do Código de Defesa do Consumidor
aos contratos bancários, estando as instituições financeiras inseridas
na definição de prestadores de serviços, nos termos do
o, § 2o, do
art. 3
aludido diploma legal. Precedentes. 3. A cédula ou nota de crédito
rural rege-se pelo Decreto-
, que prevê, em caso de
Lei n. 167/1967
inadimplemento, a incidência de juros moratórios à taxa de 1% a.a.
Precedentes. 4. Havendo inadimplência contratual, admite-se a
Documento eletrônico VDA56227937 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:49:57
Código de Controle do Documento: f5b27963-d2f2-43b7-ad39-b133a75b91c6

cobrança dos encargos contratados até o efetivo pagamento do
débito, e não, limitadamente, ao ajuizamento da ação executiva"(AgInt
nos EDcl no
, relator Ministro Raul Araújo,
AREsp n. 1.750.502/SC
Quarta Turma, julgado em
DJe de 1o/
).Agravo
21/6/2021,
7/2021
interno improvido.
(AgInt nos EDcl no AREsp
Relator Ministro
2.537.218/PR,
HUMBERTO MARTINS, Julgamento:
TERCEIRA TURMA,
30/9/2024,
DJe 2/10/2024)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022
DO CPC. APLICABILIDADE DO CDC. CÉDULA DE CRÉDITO
RURAL. JUROS MORATÓRIOS. LIMITAÇÃO. ACÓRDÃO EM
CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA
DA SÚMULA N. 83 DO STJ. INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL.
ENCARGOS. TERMO FINAL. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO DO
DÉBITO.
1. O acórdão recorrido abordou, de forma fundamentada, todos os
pontos essenciais para o deslinde da controvérsia, razão pela qual não
há falar na suscitada ocorrência de violação do
do CPC.
art. 1.022
2. É pacífico o entendimento nesta Corte no sentido da aplicabilidade
das disposições do Código de Defesa do Consumidor aos contratos
bancários, estando as instituições financeiras inseridas na definição de
prestadores de serviços, nos termos do
o, § 2o, do aludido
art. 3
diploma legal. Precedentes.
3. A cédula ou nota de crédito rural rege-se pelo Decreto-
, que prevê, em caso de inadimplemento, a
Lei n. 167/1967
incidência de juros moratórios à taxa de 1% a.a. Precedentes.
4. Havendo inadimplência contratual, admite-se a cobrança dos
encargos contratados até o efetivo pagamento do débito, e não,
limitadamente, ao ajuizamento da ação executiva" (AgInt nos EDcl no
, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
AREsp n. 1.750.502/SC
julgado em
DJe de 1o/
).
21/6/2021,
7/2021
Agravo interno improvido.
(AgInt nos EDcl no
, relator Ministro Humberto
AREsp n. 2.537.218/PR
–
Martins, Terceira Turma, julgado em
DJe de

30/9/2024,
2/10/2024
sem destaques no original)

De todo modo, o acórdão recorrido não “fixou 1% ao mês” como tese;
apenas refutou que a lei imponha teto absoluto de 1% a.a. e, na prática do caso,
limitou sua incidência a partir de
porque antes já constava estava no laudo.
30/12/2019,
Inexiste, portanto, violação à lei federal.

Da violação dos arts. 368 e 884 do CC

Documento eletrônico VDA56227937 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:49:57
Código de Controle do Documento: f5b27963-d2f2-43b7-ad39-b133a75b91c6

Argumentam NELCI e outros que, diante do depósito bancário em valor
superior ao débito e da ciência do banco, deveria haver compensação e restituição do
saldo remanescente, sob pena de enriquecimento sem causa.
O acórdão recorrido, por sua vez, afastou a tese de NELCI e outros porque
não houve acordo, não houve bloqueio
e o valor permaneceu na
judicial/administrativo
conta de um dos requeridos, logo, em sua esfera patrimonial, sem que houvesse
pagamento ou depósito judicial apto a elidir mora ou impor abatimento automático. O
Tribunal estadual também registrou que a instituição bancária não podia retirar ou
compensar valores sem autorização do correntista ou ordem judicial, sob pena de
retenção ilícita – exatamente o que afasta a narrativa de que haveria “gestão” do
numerário pelo banco credor. Se a instituição financeira não pode tocar o saldo, não há
como falar em compensação legal (art. 368 do CC), que demanda reciprocidade
líquida, vencida e disponível.
Por fim, constou ainda que aos devedores cabia pagar voluntariamente “a
tempo e modo” ou realizar depósito judicial para, aí sim, elidir a mora. Não o fazendo,
não há quitação nem presunção de compensação, e não se configura enriquecimento
sem causa.
Apreciar as teses defendidas por NELCI e outros encontra óbice no
enunciado 7 da Súmula desta Corte. Isso porque se extrai das premissas fáticas
assentadas no acórdão que não houve depósito judicial apto a cessar os efeitos da
mora e o mero depósito em conta de sua própria titularidade, desacompanhada de
qualquer acordo, não equivale a depósito ou pagamento. Verificar a natureza, o valor e
outros aspectos de suposto depósito judicial ou pagamento, ou mesmo sua ocorrência,
é inviável por meio do recurso especial.
A propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO JUDICIAL. INTUITO
DE PAGAMENTO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECURSO NÃO
CONHECIDO.
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu
recurso especial fundamentado no artigo 105, III, "a" e "c", da
Constituição Federal, contra acórdão que, em sede de agravo de
instrumento, reconheceu excesso de execução em cumprimento de
sentença, considerando que o depósito judicial realizado pelo
executado teve o intuito expresso de pagamento, não podendo o
exequente cobrar juros de mora sobre o valor que foi anteriormente
depositado com tal finalidade.
2. O acórdão recorrido tratou dos pontos relevantes, indicando os
motivos que formaram o convencimento, analisando de forma clara e
precisa as questões do processo e solucionando a controvérsia com
aplicação do direito cabível, não havendo negativa de prestação
jurisdicional. A discordância da parte com a conclusão adotada pelo
Documento eletrônico VDA56227937 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:49:57
Código de Controle do Documento: f5b27963-d2f2-43b7-ad39-b133a75b91c6

Tribunal de origem não se confunde com vício de omissão ou
contradição.
3. A pretensão de se reexaminar a intenção das partes ao
depositar valores e ao pedir seu levantamento, à luz do conjunto
de suas postulações, para eventualmente revisar-se a conclusão
do acórdão recorrido a esse respeito, encontra óbice na Súmula 7
do STJ, que veda o reexame de matéria fático-probatória.
4. O entendimento do acórdão recorrido - de que, tendo o depósito
judicial sido realizado com intuito expresso de pagamento, para
extinção do cumprimento de sentença, não podem incidir juros de
mora, a cargo da parte executada, sobre o montante depositado - está
em harmonia com os precedentes do STJ, aplicando-se no ponto a
Súmula 83.
5. Fica obstado o conhecimento do recurso especial pela divergência
jurisprudencial quando as conclusões do acórdão impugnado estão
baseadas nas circunstâncias fático-probatórias do caso concreto,
gerando falta de identidade fática entre os acórdãos recorrido e
paradigma, e quando a parte recorrente invoca como paradigma
acórdão em que se tratou de uma situação fática distinta da "sub
judice".
6. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.

, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
(AREsp n. 2.295.008/BA
julgado em
DJEN de

9/2/2026,
13/2/2026 – sem destaques no original)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. DEPÓSITO JUDICIAL. JUROS MORATÓRIOS E
CORREÇÃO MONETÁRIA.
RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA SOBRE O
VALOR DEPOSITADO.
VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE DEPÓSITO INTEGRAL OU
PARCIAL DA DÍVIDA.
INCIDÊNCIA DA
. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A
SÚMULA 7/STJ
jurisprudência
desta Corte é firme no sentido de que, realizado o depósito para a
garantia do juízo, cessa a responsabilidade do devedor pela correção
monetária e pelos juros de mora relativamente ao valor depositado,
passando a instituição financeira depositária a responder por tais
encargos. Porém, se o depósito judicial é parcial, sobre a diferença
entre o valor devido e o depositado devem incidir juros moratórios e
correção monetária, a cargo do devedor.
2. A Corte de origem, analisando o acervo fático-probatório dos
autos, concluiu que, sendo o depósito insuficiente, sobre o valor
não depositado deveria incidir juros moratórios. A modificação do
entendimento de que não houve depósito do valor integral do
débito,
mas apenas parcial, demandaria o revolvimento de suporte
fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso
especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 deste Pretório.
Documento eletrônico VDA56227937 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:49:57
Código de Controle do Documento: f5b27963-d2f2-43b7-ad39-b133a75b91c6

3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
, relator Ministro Raul Araújo, Quarta
AREsp n. 268.431/RS
–
Turma, julgado em
DJe de

7/5/2019,
22/5/2019
sem destaques no
original)

Assim, a necessidade de revolvimento fático probatório obsta o
conhecimento do recurso.

Do dissídio jurisprudencial

Defendem NELCI e outros a existência de dissídio jurisprudencial sobre a
limitação dos juros moratórios a 1% ao ano em cédula de crédito rural, pretendendo
sua comprovação com a decisão proferida no julgamento do AgRg no
, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
REsp n. 989.318/MG
1/3/2011,
DJe de
cuja ementa transcreveu (e-STJ, fl. 1.017).
21/3/2011,
Afastada a referida tese em tópico anterior, incide o verbete
que se
83/STJ,
aplica tanto à admissibilidade pela alínea
quanto pela alínea
do permissivo
a
c
constitucional:
Nesse sentido: "PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
CONSONÂNCIA
DO
ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. I. Caso em exame 1.
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou
provimento ao agravo em recurso especial. II. Razões de decidir 2. É
inadmissível o especial quando o entendimento adotado pelo
Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ, nos
termos da Súmula n. 83 desta Corte, aplicável tanto aos recursos
interpostos com base na alínea "c" quanto àqueles III.
fundamentados na alínea "a" do permissivo constitucional.
Dispositivo 3. Agravo interno desprovido."
(AgInt no
, relator Ministro ANTONIO CARLOS
AREsp n. 2.766.348/MT
FERREIRA, Quarta Turma, julgado em
DJEN de

11/6/2025,
16/6/2025
– sem destaques no original)

Nessas condições,
do agravo em recurso especial para
CONHEÇO
do recurso especial e, na extensão conhecida,
CONHECER PARCIALMENTE
NEGAR-
.
LHE PROVIMENTO
MAJORO em 5% o valor dos honorários advocatícios anteriormente fixados
em favor do BANCO DO BRASIL, limitados a 20%, nos termos do
§ 11, do
art. 85,
CPC.
É como voto.

Documento eletrônico VDA56227937 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:49:57
Código de Controle do Documento: f5b27963-d2f2-43b7-ad39-b133a75b91c6

Documento eletrônico VDA56227937 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:49:57
Código de Controle do Documento: f5b27963-d2f2-43b7-ad39-b133a75b91c6

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.089.782 / RO
Número Registro: 2025/0390688-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00034559120138220013 34559120138220013
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : NELCI DA SILVA ALCANTARA
AGRAVANTE : VILSON DA SILVA ALCANTARA
AGRAVANTE : ODETE SCHNORR ALCANTARA
ADVOGADOS : JEVERSON LEANDRO COSTA - RO003134
KELLY MEZZOMO CRISOSTOMO COSTA - RO003551
JOSEMARIO SECCO - RO000724
MÁRCIO HENRIQUE DA SILVA SANTANDER MEZZOMO -
RO005836
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : EVANDRO LÚCIO PEREIRA DE SOUZA - SP133091
MARCOS DÉLLI RIBEIRO RODRIGUES - RN005553
MARCOS DÉLLI RIBEIRO RODRIGUES - RO013749
INTERES.
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO RURAL
Documento eletrônico VDA56425688 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:49:19
Código de Controle do Documento: c7419274-26e2-4b96-abb2-c02ede57050e

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
28/04/2026
04/05/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56425688 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:49:19
Código de Controle do Documento: c7419274-26e2-4b96-abb2-c02ede57050e